Tribunal: STF
Processo: HC 118047
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DELITO QUE NÃO AFETOU A INTEGRIDADE, A DIGNIDADE, O FUNCIONAMENTO E A RESPEITABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES.



     I – No caso sob exame, o paciente, buscando ocultar sua verdadeira identidade, haja vista ser foragido da Justiça, logrou obter uma cédula de identidade ideologicamente falsa. Visando ao aperfeiçoamento do delito praticado, falsificou outros documentos, entre os quais o Certificado de Alistamento Militar – CAM.



    II – Os delitos cometidos são de competência da Justiça Federal comum, uma vez que não afetaram, ainda que de forma potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, de modo a atrair a incidência do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. Precedentes.



    III – Ordem concedida para declarar nula a ação penal movida contra o paciente na Justiça Militar da União (Ação Penal 0000055-31.2010.07.02.0202 da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar) a partir do recebimento da denúncia.